Tribunal: TJES
Processo: 0014913-48.2017.8.08.0048
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – CONDENAÇÃO DE AUTARQUIA MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE VLOR INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1.
O Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS foi condenado ao pagamento do valor da aposentadoria por invalidez proporcional e,
c
onsiderando que o cargo público ocupado pela autora antes da aposentadoria era o de auxiliar técnico administrativo e de serviços, cuja remuneração não chegava a dois salários-mínimos, o valor líquido da condenação não chegará a 100 (cem) salários-mínimos;

2
.
Posto isso, a sentença em apreço não está sujeita à remessa necessária, ante o que dispõe o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[...]

§ 3º Não se aplica
o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: [...]
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

3.
Remessa necessária não conhecida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014913-48.2017.8.08.0048
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra
RECORRIDO: MARA GONCALVES ALVARENGA e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 317/327, integrada pela decisão de fls. 352/356, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARA GONÇALVES
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA – IPS
, e improcedentes os pedidos formulados em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Não houve recurso voluntário.

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 3896357).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESS
ÁRIA Nº 0014913-48.2017.8.08.0048

PARTES:
MARA GONÇALVES ALVARENGA, MUNICÍPIO DE SERRA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 317/327, integrada pela decisão de fls. 352/356, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARA GONÇALVES
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA – IPS
, e improcedentes os pedidos formulados em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Pois bem.

Inicialmente, o d. Juízo de origem assim julgou a demanda em relação ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA – IPS:

“[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar o Instituto de Previdência somente ao pagamento do valor da aposentadoria por invalidez proporcional dos meses de janeiro e fevereiro de 2014, bem como de férias e décimo terceiro salário proporcionais ao período da condenação, devidamente acrescidos de juros e correções” (fl. 326-v)

Contudo, após a oposição de embargos de declaração, o dispositivo assim ficou:

“[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o Instituto de Previdência ao pagamento do valor da
aposentadoria por invalidez proporcional dos meses de janeiro/2014 a fevereiro/2015
, bem como
décimo terceiro salário
proporcionais ao período da condenação, devidamente acrescidos de juros e correções.” (fl. 355-v)

Considerando que o cargo público ocupado pela Sra. MARA GONÇALVES antes da aposentadoria era o de auxiliar técnico administrativo e de serviços – auxiliar de consultório dentário, cuja remuneração não chegava a dois salários-mínimos em dezembro de 2013 (fl. 256), o valor líquido da condenação não chegará a 100 (cem) salários-mínimos.

Posto isso, a sentença em apreço não está sujeita à remessa necessária, ante o que dispõe o art. 496, § 3º, inc. III, do Código de Processo Civil:

Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[...]

§ 3º Não se aplica
o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: [...]
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO

d
a presente remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – CONDENAÇÃO DE AUTARQUIA MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE VLOR INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1.
O Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS foi condenado ao pagamento do valor da aposentadoria por invalidez proporcional e,
c
onsiderando que o cargo público ocupado pela autora antes da aposentadoria era o de auxiliar técnico administrativo e de serviços, cuja remuneração não chegava a dois salários-mínimos, o valor líquido da condenação não chegará a 100 (cem) salários-mínimos;

2
. Posto isso, a sentença em apreço não está sujeita à remessa necessária, ante o que dispõe o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil:
Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I -
proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público:
[...]
§ 3º Não se aplica
o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: [...]
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público;

3.
Remessa necessária não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer da remessa necessária, nos termos do voto do e. Relator.